Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A AÇÃO. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O inconformismo do executado/recorrente se dirige à decisão interlocutória que rejeitou a impugnação aos cálculos do exequente, sendo claro que a via utilizada foi inadequada, porquanto é o recurso cabível seria o agravo de instrumento na hipótese.
2. A interposição de apelação contra decisão que apenas resolve a impugnação, sem encerrar a fase de cumprimento de sentença, caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, o que inviabiliza, portanto, o seu conhecimento, por manifesta inadequação da via eleita.
3. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.